Tribunal: STF
Processo: HC 71520
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA:-  Alegação improcedente  de cerceamento  de defesa,
por  ser processualmente  a conduta  assumida pelo  magistrado, com a
finalidade  de conjurar sucessivas manobras protelatorias do réu.
          Advogado  suspenso por  falta de  pagamento de contribuição
devida  a  OAB.  Nulidade  rejeitada,  por  falta  de  comprovação de
prejuizo.